Tribunal: STF
Processo: RE 503333
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prazo prescricional do tributo sujeito à homologação. Alegação de violação do princípio da reserva de plenário. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 561.908. 3. Agravo regimental provido. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B, do CPC.